Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-98.2021.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-98.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REULIMAR RAMOS MONTEIRO - CPF: 050.780.652-29 (EMBARGANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), WESLEY AZEVEDO DA SILVA - CPF: 040.636.822-85 (EMBARGANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN FERREIRA TEODORO - CPF: 041.216.651-80 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY TAYSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 034.959.271-31 (EMBARGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA - CPF: 025.931.591-54 (ASSISTENTE), GIBSON LYRA SOUZA DE LIMA - CPF: 000.227.654-25 (ASSISTENTE), JONAIR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 888.686.991-68 (VÍTIMA), JOAO VITOR MORAES ARANHA - CPF: 097.276.451-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR JUNIOR MEDEIROS SILVA - CPF: 075.967.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LIMA LOURENCO SILVA - CPF: 104.157.901-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIAS DE LIMA ROCHA - CPF: 260.589.178-08 (VÍTIMA), WESLEY TAYSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 034.959.271-31 (VÍTIMA), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE MORAES ALVES - CPF: 035.270.051-37 (VÍTIMA), GABRIEL BATISTA DE MATOS - CPF: 309.529.458-19 (VÍTIMA), GABRIELLY DA SILVA MATOS - CPF: 430.963.698-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMERALDA BATISTA DE MATOS - CPF: 972.500.151-68 (VÍTIMA), THALIA DA SILVA DOREA - CPF: 076.013.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ASSISTENTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN FERREIRA TEODORO - CPF: 041.216.651-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO MARTINS CARLINO (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA SILVA DOREIA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO - CPF: 019.523.691-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER ALEXANDRE JANUARIO FIGUEREDO - CPF: 048.063.092-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - NÃO VALORADOS OS DEPOIMENTOS - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO E SER ABSOLVIDO - OMISSÃO VERIFICADA -
ÁLIBI
SUSTENTADO POR INFORMANTES DIRETAMENTE RELACIONADAS POR PARENTESCO -
APREENSÃO
DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO EMBARGANTE - INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A AUTORIA - JULGADOS DO TJMT -
OMISSÃO SUPRIMIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO - LIVRAMENTO CONDICIONAL MANTIDO - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO COM EFEITO INTEGRATIVO.

“Não prospera o
álibi
sustentado apenas por informantes diretamente relacionados, por parentesco ou amizade, ao réu, mormente quando contrariado por outras provas robustas, como o reconhecimento e a
apreensão
da res furtiva em seu poder”
(TJMT, AP N.U 0001601-83.2015.8.11.0050).

“
Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade
.”
(TJMT, ED nº 32130/2010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1000047-98.2021.8.11.0046 -

COMARCA DE COMODORO

EMBARGANTE:

REULIMAR RAMOS MONTEIRO

EMBARGADO:

MINITÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por REULIMAR RAMOS MONTEIRO contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação criminal N.U 1000047-98.2021.8.11.0046, mantendo a sentença condenatória por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [1ª casa], tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [2ª casa], e latrocínio,
em concurso formal
[3ª casa], e corrupção de menor, em concurso material, a 3
4 (trinta e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 14, II, art. 157, § 3º, II, todos do CP e art. 244-B do ECA - (ID 151084682).

O embargante sustenta omissão por
“não terem sido valorados os depoimentos de sua companheira Jane Santos Gomes e sua sogra Cícera Elizabeth da Silva Santos”
.

Pede o provimento para que seja sanado o vício
“com efeito modificativo”
a fim de ser
“absolvido”
(ID 152160155 – fls. 2.013/2.014).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal N.U
1000047-98.2021.8.11.0046
, a matéria relativa à autoria imputada ao embargante foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“As subtrações de 3 (três) aparelhos celulares, 1 (uma) arma de fogo calibre 12, munições calibre 12, carteiras, documentos pessoais, e o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) em

dinheiro, pertencentes à Wesley Tayson Batista de Oliveira, Gabrielly da Silva Matos e Gabriel Batista de Matos, bem como a chave de um veículo Fiat Uno, pertencente à vítima Ezequiel de Lima Rocha, morta durante a ação criminosa, no do dia 30.12.2020, por volta das 4h10m, foram descritas correntemente pelas vítimas Wesley Tayson Batista de Oliveira, Gabrielly da Silva Matos, Gabriel Batista de Matos, Jean Carlos de Moraes Alves e Ismeralda Batista de Matos, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 30/31, 33/34, fls. 35/36, 37/38 e fls. 43/44).

As prisões em flagrante dos apelantes REULIMAR RAMOS MONTEIRO e WESLEY AZEVEDO DA SILVA, menos de 4h após o cometimento dos roubos e do latrocínio, na posse de parte dos bens subtraídos [aparelhos celulares] e de 2 (duas) armas de fogo utilizadas na ação criminosa [revólveres calibres 38], na residência do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO, onde também se encontravam os adolescentes infratores João Vitor Moraes Aranha e Vitor Junior Medeiros Silva foram relatadas, de forma uníssona, pelos policiais militares Gibson Lyra Souza de Lima, Misael de Souza Rosa Pescada, Gabriel Lucas Lopes Mario e Ronison Alves de Souza.

O adolescente Willian Lima Lourenço Silva foi o responsável por realizar filmagens externas das residências onde os crimes foram cometidos, com a finalidade de constatar a movimentação do local e averiguar quais veículos as vítimas possuíam, cujas gravações foram realizadas, mediante contraprestação financeira que seria paga pelo apelante IVAN FERREIRA TEODORO, conforme declarações do adolescente e dados extraídos do seu aparelho celular, mediante autorização judicial nos autos N.U 1003364-41.2020.8.11.0046 e objeto do Laudo Pericial nº 2.10.2021.42542-01 (fls. 929-935).

O transporte da camionete [tentativa de roubo] seria realizado pelo adolescente João Vitor Moraes Aranha, o qual destacou ter sido contratado pelo apelante IVAN FERREIRA TEODORO para levar o automóvel para a região de fronteira [Bolívia]; permanecido próximo ao local do crime e visualizado o apelante IVAN FERREIRA TEODORO correndo durante os disparos de arma de fogo; e detido em flagrante juntamente com os apelantes REULIMAR RAMOS MONTEIRO e WESLEY AZEVEDO DA SILVA, na posse de bens roubados.

O revólver calibre 38, oxidado, com cabo branco, apreendido na residência do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO foi reconhecido pela vítima Jean Carlos de Moraes como sendo uma das armas utilizadas nos roubos e latrocínio, especificamente para dar “coronhadas nas vítimas”, ao passo que as vestes [camisa social xadrez, blusa de frio preta com touca e blusa de manga marrom] utilizadas pelos criminosos e encontradas em uma lixeira, na casa do adolescente Willian Lima Lourenço Silva, foram identificadas pelas Gabrielly da Silva Matos e Gabriel Batista de Matos (ID 127525278).

Os apelantes contrataram o serviço de táxi para conduzi-los da residência do adolescente Willian Lima Lourenço Silva [Município de Nova Lacerda] até a casa do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO [Município de Pontes e Lacerda], consoante relatos prestados pelo taxista Jonair Luiz de Oliveira, nas duas fases da persecução penal.

Em suma, as apreensões de objetos subtraídos, de vestes e armas de fogo utilizadas nos crimes, os depoimentos dos policiais militares Gibson Lyra Souza de Lima, Misael de Souza Rosa Pescada, Gabriel Lucas Lopes Mario e Ronison Alves de Souza, as declarações da testemunha Jonair Luiz de Oliveira, as informações dos adolescentes Willian Lima Lourenço Silva e João Vitor Moraes Aranha, somados às informações extraídas do aparelho celular [Willian Lima Lourenço Silva], afiguram-se suficientes para comprovar o envolvimento dos apelantes REULIMAR RAMOS MONTEIRO, WESLEY AZEVEDO DA SILVA e IVAN FERREIRA TEODORO no roubo, na tentativa de roubo, no latrocínio e na corrupção de menores. [...]

A escusa do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO no sentido de que encontrava-se em sua residência, na noite dos crimes, não está corroborada por qualquer elemento de prova, sobretudo porque sequer indicou os nomes ou arrolou como testemunhas/informantes as pessoas que estariam com ele [companheira e sogra]

A “invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação” (TJMT, AP N.U 1002436-51.2020.8.11.0059 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.5.2022).

Quanto à pretensão desclassificatória para favorecimento real, formulada pelo apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO, verifica-se ter “concorrido para a prática dos crimes, aderindo aos intentos delituosos cometidos”, com união de desígnios e divisão de tarefas, visto que “ciente do assalto, assegurou a obtenção dos bens”, ocultando objetos subtraídos e as armas de fogo em sua residência, como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões recursais (Leoni Carvalho Neto, promotor de Justiça - ID 127525329).

Atente-se que responde por roubo e latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou à vítima à morte, “mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva” (TJMT, AP NU 0002571- 70.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 11.12.2020). [...]

No contexto, as pretensões absolutórias/desclassificatória apresentam-se impertinentes.
(ID 151084682)

Realmente, os depoimentos de Jane Santos Gomes e Cícera Elizabeth da Silva Santos, as quais comprovariam o álibi do embargante, não foram analisados no referido acórdão, a justificar a apreciação nestes embargos.

No caso, a informante Jane Santos Gomes [namorada do embargante], assim como a informante Cícera Elizabeth da Silva [sogra do embargante], narraram que REULIMAR RAMOS MONTEIRO passou a noite do crime na residência delas, a qual está localizada próxima à casa do embargante, onde os corréus/adolescentes envolvidos nos crimes foram presos em flagrante (Relatório de Mídias - fls. 1.085, fls. 1.181/1.184 e fls. 1.377/1379).

Não obstante as afirmativas supracitadas, infere-se que o REULIMAR RAMOS MONTEIRO também foi preso em flagrante, em sua residência, na posse de 3 (três) aparelhos celulares roubados [Samsung, modelo A11, cor Preto; Samsung, modelo A71, cor Preta; e Samsung, cor dourado], pertencentes às vítimas Gabriel Batista de Matos e Gabriely da Silva Matos, consoante depoimentos dos policiais militares Gibson Lyra Souza de Lima, Misael de Souza Rosa Pescada, Gabriel Lucas Lopes Mario e Ronison Alves de Souza.

Com efeito,
“não prospera o
álibi
sustentado apenas por informantes diretamente relacionados, por parentesco ou amizade, ao réu, mormente quando contrariado por outras provas robustas, como o reconhecimento e a
apreensão
da res furtiva em seu poder”
(TJMT, AP N.U 0001601-83.2015.8.11.0050 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 1º.6.2016).

Em caso análogo, esta e. Câmara também decidiu:

“Avultando dos autos elementos de convicção idôneos a desvelar, às expressas, a autoria delitiva do apelante, bem como a infirmar ou desacreditar o pretenso
álibi
por ele apresentado, sobretudo a partir [...] do flagrante do réu na posse da res furtiva, impositiva a mantença da sentença condenatória.”
(TJMT, AP
N.U 0008930-11.2017.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021)

Assim sendo, estes aclaratórios merecem ser providos, porém sem efeito modificativo do acórdão impugnado.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade
.”
(ED nº 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para sanar a omissão apontada com efeito apenas integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022